Tribunal: TJDFT
Processo: 0715221-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. ACERVO SUFICIENTE.
I - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por conjunto probatório idôneo e suficiente, inclusive laudos periciais, não há que se falar em absolvição.
II - A constatação por laudo pericial, de fragmento da impressão digital do réu em objeto no interior do imóvel onde ocorreu a subtração constitui prova firme e suficiente para embasar o decreto condenatório, notadamente quando a Defesa não apresenta prova que justifique o regular ingresso do agente no local, tampouco da alegação de que a perícia estaria contaminada, consoante lhe determina o art. 156 do CPP.
III - Recurso conhecido e desprovido.